Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-78.2023.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800036-78.2023.8.14.0085

APELANTE: MUNICIPIO DE INHANGAPI

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Inhangapi contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública movida pelo SINTEPP, determinando o pagamento do piso salarial nacional do magistério para o ano de 2022, com o adimplemento das diferenças salariais e reflexos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:
(i) à impossibilidade de aplicação automática dos reajustes anuais estabelecidos em portarias do MEC;
(ii) à vedação prevista na Súmula Vinculante nº 42 quanto à vinculação de vencimentos de servidores municipais a índices federais;
(iii) à ausência de norma válida regulamentando a atualização do piso salarial após a EC nº 108/2020;
(iv) à inexistência de dotação orçamentária para cumprimento da obrigação;
(v) à aplicação de recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois todos os pontos alegados foram objeto de análise expressa ou implícita no julgado.
4. A oposição de embargos de declaração para rediscussão do mérito não é admitida pelo art. 1.022 do CPC.
5. A decisão embargada está fundada nos princípios constitucionais da valorização do magistério e na legislação federal que regulamenta o piso nacional, com respaldo na jurisprudência consolidada.
6. A ausência de dotação orçamentária não afasta a obrigação legal de pagamento do piso, conforme entendimento jurisprudencial do STF e STJ.
7. Aplicação de recursos do FUNDEB à remuneração dos profissionais do magistério encontra respaldo no art. 60, XII, do ADCT e art. 22 da Lei nº 11.494/2007.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão o acórdão que examina expressamente as teses jurídicas levantadas, ainda que de forma indireta ou implícita, quando fundamentado com base na legislação constitucional e infraconstitucional aplicável ao piso salarial do magistério. 2. A ausência de dotação orçamentária não exime o ente público do cumprimento do piso salarial nacional estabelecido por lei federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 206, VIII e 60, III, “e”, do ADCT; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 11.494/2007, art. 22; CPC, art. 1.022.
itálico
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 24.03.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.312.707/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Inhangapi
contra

Acórdão

de ID nº 24015318, que negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto pelo ora embargante
,
contra a sentença prolatada pelo Douto Juízo de direito da Vara Única de Inhangapi/PA, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM COBRANÇA
movida pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (SINTEPP).

Em síntese, consta dos autos que o Município Requerido não procedeu ao reajuste salarial anual dos professores, não tendo efetuado o correto pagamento do piso salarial profissional nacional aos profissionais do magistério no ano de 2022, inobservando a Lei Federal 11.738/08 e a Lei Municipal nº 650/2015, que determinam que todos os professores devem receber sua remuneração que tenha como vencimento básico o piso salarial profissional nacional dos professores. Pleiteou a atualização do piso salarial dos profissionais do magistério da rede pública de ensino de Inhangapi, com o pagamento das diferenças salariais correspondentes ao período de janeiro/2022 e dezembro/2022.

O magistrado
a quo
julgou procedente o feito, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Ante o Exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o Requerido em obrigação de fazer, com fundamento no art. 497 do CPC, consistente em implementar na folha de pagamento dos professores, o vencimento base dos referidos servidores conforme o piso nacional do magistério, para o ano de 2022. Outrossim, determino que o Município de Inhangapi pague a todos os substituídos abrangidos pela Lei 11.738/08 a diferença entre o que perceberam e o valor que deveriam ter recebido se tivesse sido obedecido o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, desde o ano de 2022, inclusive com reflexos sobre férias e décimo terceiro salário, valores que deverão ser corrigidos pelo IGPM e acrescidos de juros de 6% ao ano, desde cada pagamento a menor até a efetiva quitação.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que deverão ser apurados em liquidação de sentença, nos termos da previsão constante do art. atento ao disposto no art. 85, § 3º, do CPC.”

Face à sentença, o
Município de Inhangapi
interpôs recurso de
Apelação Cível
aduzindo a ausência de capacidade do sindicato de representar e atuar como substituto processual em relação aos servidores municipais da educação. Argumentou que a Administração Pública está adstrita a sua disponibilidade orçamentária de modo que não pode investir além do limite orçamentário previsto para atender exclusivamente a requerente. Mencionou que não existe recurso financeiro recebido do FUNDEB para o Município arcar com tal aumento ou que possa ser pago o piso dos professores. Requereu conhecimento e provimento ao recurso, para reformar a sentença
a quo
.

Apresentadas contrarrazões, o SINTEPP refutou as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar o
Ministério Público
, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento para que seja mantida a sentença de 1º grau.

Vieram os autos conclusos.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso de Apelação Cível, sendo-lhe negado provimento, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença de primeiro grau, de acordo com a fundamentação lançada.

Face a esse Acórdão, o
Município de Inhangapi
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando omissão quanto a falta de análise referente a aplicação dos critérios de atualização estabelecidos pela Lei federal n. 11.738/2008; referente a aplicação automática dos índices de reajuste previstos nas portarias do MEC que viola o princípio da legalidade; da Súmula Vinculante n.º 42 que proíbe a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária; da atualização do piso após a EC 108/2020, vez que ausente de regulamentação válida para a atualização do piso salarial após a revogação da Lei Federal n. 11.494/2007 e a promulgação da EC 108/2020.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega
omissão quanto à falta de análise referente a aplicação dos critérios de atualização estabelecidos pela Lei federal n. 11.738/2008; referente a aplicação automática dos índices de reajuste previstos nas portarias do MEC que viola o princípio da legalidade; da Súmula Vinculante n.º 42 que proíbe a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária; da atualização do piso após a EC 108/2020, vez que ausente de regulamentação válida para a atualização do piso salarial após a revogação da Lei Federal n. 11.494/2007 e a promulgação da EC 108/2020.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

(...)

Ademais, no que se refere a adequação do vencimento base ao piso salarial nacional do magistério, frisa-se que o piso salarial profissional nacional para os professores está disciplinado na Constituição Federal, em seus artigos 206, VIII e artigo 60, III, e, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os quais colaciono abaixo:

CF/88 “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(....)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.”

(Constituição Federal)

“Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: (....)

III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre: (....)

e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.” (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

(...)

Segundo entendimento assentado, o Piso Salarial não é a remuneração global, mas o vencimento básico inicial do cargo.

Assim sendo, o Piso Salarial consiste na quantia abaixo da qual os Entes Federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do Magistério Público da Educação Básica que no caso em questão,
fora estabelecido pela Lei nº. 11.738/2008.

Lado a isso, o Município Recorrente justifica o não pagamento do piso salarial aos profissionais do magistério na ausência de dotação orçamentária.

Todavia, a alegação também não merece prosperar, na medida em que, sendo imperativa a previsão de gastos em Lei Orçamentária para concretização do piso, não há que se falar em ausência de dotação orçamentária para seu cumprimento.

O piso salarial tem aplicação de forma imediata, a partir da data em que entrou em vigor, não dependendo de qualquer regulamentação ou da efetivação do auxílio financeiro devido pela União.

A ausência de previsão orçamentária para a atualização do valor do piso salarial, não importa em pretexto para o ente público se exonerar da obrigação.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da CF, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceberem vantagem já assegurada por lei.

(...)

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Ratifico que o abono do FUNDEB possui matriz constitucional insculpido no artigo 60, XII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 53/06, vejamos:

Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, O Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o 'caput' do artigo 112 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições:

(...)

XII- proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo referido no inciso I do caput deste artigo será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício."

Essa direção constitucional, abrigada no caput e inciso XII do artigo 60 do ADCT, garante aos professores da educação básica, em efetivo exercício, a percepção anual de parcela dos recursos do FUNDEB no importe de 60%.

A Lei nº 11.494/2007 que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dispõe no seu art. 22, o que segue:

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

(...)

Dessa forma, os documentos carreados aos autos, não deixam dúvidas de que a apelada é profissional do Magistério e, portanto, enquadrada nos requisitos legais para fazer jus ao referido abono.

Assim, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Além disso, é válido frisar que o julgador não está vinculado a todas as teses veiculadas na pretensão deduzida, vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, devendo indicar de modo claro e preciso aqueles que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no presente caso, em consonância com o Art. 93, inciso IX da CF.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão recorrido em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025